Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724224-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA AGRAVADO: GLAUCIO MARQUES DE MELO, PORFIRIO MARQUES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAURÍCIO MARCELLINI PEREIRA em face de PORFIRIO MARQUES DE MELO e GLAUCIO MARQUES DE MELO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação n. 0708738-40.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora dos bens imóveis de matrículas n. 145809 e 43969, nos seguintes termos: A despeito das alegações do exequente contidas no ID 64712431, constam dos imóveis descritos pelas matrículas no 145809 e 43969 cláusulas restritivas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, não cabendo a aplicação do enunciado colacionado (ID 64712431 - Pág. 3, item 6) a fim de fundamentar seu pleito para deferimento da penhora dos referidos imóveis, ainda que apenas incidentes sob a quota parte de um dos executados. Assim, considerando a indisponibilidade dos referidos imóveis, INDEFIRO o pedido de penhora dos bens registrados pelas matrículas no 145809 e 43969. Defiro, porém, a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora (Porfírio Marques de Melo) sobre o imóvel descrito na certidão de ID no 64712439 - Pág. 1 a 3. Oficie-se ao banco credor fiduciário (Bancorbrás Administradora de Consórcios Ltda) para comunicar o teor da presente decisão, solicitando, ainda, extrato atualizado do financiamento e saldo devedor. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação da parte executada. O encargo de fiel depositário deverá ser exercido pela parte executada. Caso o bem esteja ocupado por terceiro, a este último caberá o encargo de fiel depositário. Nessa hipótese, deverá o Oficial de Justiça certificar a que título o terceiro ocupa o bem, além de juntar aos autos eventual contrato de aluguel ou cessão de direitos, conforme o caso. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) se trata, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, tendo por objeto o contrato de locação residencial firmado entre as partes; 2) os executados (ora agravados) não demonstram qualquer interesse em adimplir a dívida; 3) o Juízo de origem deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do segundo agravado (Sr. Porfírio Marques Melo) sobre o imóvel descrito na certidão de ID 64712439; 4) o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora dos bens registrados pelas matrículas no 145809 e 43969, sob o argumento de que possuem cláusulas restritivas de incomunicabilidade e impenhorabilidade; 5) mediante pesquisa realizada junto ao 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi possível verificar que os imóveis em que o primeiro agravado figura como adquirente, o segundo agravado (Porfírio Marques) consta como transmitente; 6) a penhora do referido bem é possível, desde que eventual adjudicação respeite demais direitos reais eventualmente incidentes sobre a coisa, bem como se restrinja à quota-parte do devedor; 7) o caso preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Pelo exposto, requer-se: i) O recebimento, autuação e distribuição do presente recurso neste Tribunal de Justiça; ii) a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de penhora dos bens registrados pelas matrículas no 145809 e 43969, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; iii) No mérito, requer-se o provimento do presente Agravo para que, reformando a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de penhora dos bens registrados pelas matrículas no 145809 e 43969; iv) A intimação do Agravado, consoante determina o art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, responder a este recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 17782606 e 17783160). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAURÍCIO MARCELLINI PEREIRA em face de PORFIRIO MARQUES DE MELO e GLAUCIO MARQUES DE MELO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação n. 0708738-40.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora dos bens imóveis de matrículas n. 145809 e 43969. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, ante a falta de probabilidade e de urgência do direito do agravante. Como bem salientado pelo Juízo de origem, os bens indicados à penhora estão gravados por cláusulas de incomunicabilidade e de impenhorabilidade. Destaca-se que o agravado somente é detém a nua propriedade dos bens imóveis, em regime de condomínio. Além disso, os bens são gravados por usufruto vitalício (direito real sobre coisa alheia), fato que dificulta sobremaneira a concretização do direito de crédito. Por fim, salienta-se que esse agravo de instrumento somente analisa a possibilidade de penhora dos bens imóveis, não se abordando qualquer questão em relação à eventual fraude contra credores (CC, art. 158 e ss.), que demandaria a arguição em via própria, estando o Juízo adstrito à congruência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2020 19:26:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador